Tribunal: TJDFT
Processo: 0748653-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0748653-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LAZARO FLAUSINO, MARLENE DE FARIA FLAUSINO, PANIFICADORA PAO ITALIANO LTDA - EPP, PANIFICADORA E CONFEITARIA MAR EIRELI - ME, PANITALIA PARTICIPACOES E SISTEMA DE FRANQUIA LTDA - ME AGRAVADO: PETRI E CUNHA LTDA - ME DESPACHO Diante do transcurso do prazo concedido aos agravantes pelo despacho de ID no 28754037, fica intimado o agravado PETRI E CUNHA LTDA-ME para apresentação de contrarrazões ao agravo interposto, advertindo-o de que o prazo será contado por tempo igual ao que faltava para sua complementação quando da suspensão do feito em razão da perda da capacidade processual dos patronos dos agravantes, cujo fato ensejador ocorreu em 01/09/2021 (ID no 28713805), conforme inteligência dos artigos 221 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Civil/2015. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007